Tribunal: STF
Processo: Rcl 76445
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO ARE N. 748.371-RG, TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO: RECLAMAÇÃO  À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Murilo Batista Vieira, em 14.2.2025, contra a seguinte decisão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da Correição Parcial n. 2252237-19.2024.8.13.0000, “manejado em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG”:



    “CORREIÇÃO PARCIAL – JUIZADO ESPECIAL – RECURSO INOMINADO – DESPROVIMENTO – DISCUSSÃO DE CUNHO JURISDICIONAL – ERROR IN PROCEDENDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSÃO DA CORREIÇÃO. 



    - Conforme estabelece a Súmula nº 61 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, a correição parcial não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    - ‘É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal’ (Súmula 640/STF). 



    - O questionamento de ‘error in judicando’ ultrapassa o controle administrativo colimado com o manejo da correição parcial.



    (...)



    Trata-se de Correição Parcial apresentada por MURILO BATISTA VIEIRA em face da decisão proferido pela 2ª TURMA RECURSAL DE TEÓFILO OTONI, que, nos autos de nº 5002424- 70.2022.8.13.0017, ‘negaram provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do(a) juiz(a) relator(a)’. 



    (...) Salienta que a secretaria do Juízo encaminhou a carta de intimação para especificação de provas a endereço incorreto, e prejudicou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do Requerente, além de violar o devido processo legal. 



    Ressalta que, diante da frustração do cumprimento da ordem, foi declarada a sua revelia, e declarada sua condenação em danos morais e materiais, (...)



    Pugna pelo sobrestamento da decisão e, ao final, pelo reconhecimento do erro no julgamento, e o reconhecimento da nulidade dos atos desde a expedição da carta de intimação para especificar provas ao endereço errado, a fim de se restabelecer seus prazos, e assim especificar as provas a serem produzidas.



    (...) É o relatório. Passo a decidir. 



    A Correição Parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais que possam importar em inversão tumultuária do processo, para combater erros graves de procedimento e abuso de poder, quando não houver recurso ordinário próprio previsto em lei. 



    Destarte, a inexistência de recurso para impugnar o ato judicial, por si só, não autoriza o manejo da Correição Parcial, sendo necessária a presença de ‘error in procedendo’ capaz de subverter a marcha processual e causar danos às partes, sem relação com o mérito decidido ou com o entendimento do juiz da causa. 



    Com efeito, não se admite a utilização da Correição Parcial como sucedâneo recursal para a discussão de ‘error in judicando’, consoante estabelece expressamente a Súmula nº 61 do Órgão Especial deste Sodalício: 



    ‘A correição parcial somente é cabível contra decisões contra as quais não haja recurso previsto em lei, proferidas com abuso e capazes de tumultuar a marcha processual, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal’. 



    Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior: (...)



    Desse modo, vislumbra-se o descabimento do expediente no caso vertente, pois, além de ser cabível Recurso Extraordinário contra decisão proferida por turma recursal de juizado especial cível (Súmula 640/STF), não se cogita de ‘error in procedendo’ passível de correição administrativa. 



    Destaca-se que as ilegalidades apontadas pelo Corrigente, foram devidamente enfrentadas e rejeitadas nos autos originários, em sede de embargos de declaração (fl.140/141 – ordem 03), nos seguintes termos: 



    (...)



    Assim, ao apontar a existência de erro na conclusão adotada pela Turma Recursal a esse respeito, o Corrigente se insurge, na realidade, contra ‘error in judicando’ na análise do recurso inominado por ele interposto. 



    Por conseguinte, como o desprovimento do recurso se deu de forma fundamentada e condizente com o contexto dos autos, não há de se falar em erro de procedimento, tampouco em inversão tumultuária do processo ou abuso de poder, mas sim mero inconformismo do Corrigente contra a deliberação jurisdicional exarada na hipótese. 



    Posto isso, conclui-se que a pretensão delineada tem cunho jurisdicional e ultrapassa a via estreita da Correição Parcial, daí vislumbra-se a tentativa de utilização indiscriminada do incidente como puro sucedâneo recursal. 



    Não obstante, reitera-se que a inexistência ou o esgotamento das vias ordinárias para impugnar o ato judicial não é suficiente para autorizar o cabimento desta medida administrativa, porquanto o sistema recursal está submetido ao Princípio da Taxatividade, de modo que, em regra, os provimentos jurisdicionais somente são recorríveis como e quando a lei assim estabelecer. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA CORREIÇÃO PARCIAL” (e-doc. 22).



    2. O reclamante afirma tratar o processo da origem de “pedido de correição parcial, tendo como causa de pedir o envio de intimações [na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 5002424-70.2022.8.13.0017], pelo Juizado Especial da Comarca de Almenara/MG para endereço diverso do correto, fato que [o] levou [n]a demanda principal [a] ser tid[o] como ‘revel’, além da aplicação da pena de ‘confissão ficta’ e a condenação do Reclamante ao cumprimento de obrigações civis, que foram confirmadas em sede de recurso pela Turma Recursal de Teófilo Otoni/MG” (fl. 1).



    Relata que, “ao ser analisado o pedido de correição parcial, este não foi conhecido sob o fundamento de ser cabível recurso extraordinário para discussão da matéria processual aventada” (fl. 1).



    Assevera que “foi interposto embargos de declaração, tendo em vista o Tema nº 660/RO, gravado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, mas foram rejeitados (fl. 2).



    Ressalta ser “pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema de que a ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa geram apenas ‘ofensas reflexas à Constituição Federal de 1988’, sendo incabível a interposição de recurso extraordinário” (fl. 2).



    Argumenta que “a interposição do pedido de correição parcial não estava vinculada a uma violação direta da Constituição Federal de 1988, mas sim reflexa, na medida em que o vício apontado estava no ato de intimação do reclamante (provocando a violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal), que foi enviado para endereço diverso e errado, violando os artigos 19, § 2º, 20 e 67, todos da Lei nº 9.099/98, artigo 106 do Código de Processo Civil, e enunciados 05 e 10 do FONAJE” (fl. 4).



    Pondera que, “em que pese ser possível a interposição de recurso extraordinário contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais, no caso em apreço tal recurso seria inviável e não atenderia os pressupostos de admissibilidade, restando apenas a via processual da correição parcial para rever a decisão proferida” (fl. 4).



    Acrescenta que, “mesmo havendo a previsão legal da existência do recurso extraordinário, a situação ventilada não comportava a sua interposição, tendo em vista a vedação do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, além do tema 660 do STF, gravado com repercussão geral e entendimento jurisprudencial do próprio Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    Salienta que, “mesmo diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu decisão em sentido contrário ao entendimento vinculante, violando a autoridade da Suprema Corte e afrontando o princípio da segurança jurídica” (fl. 7).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final” (fl. 8).



    Pede “seja reconhecida a violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, determinando-se a adequação do julgado do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de conhecer a correição parcial do reclamante, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 32.591-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    8. Na espécie, na Ação de Indenização n. 5002424-70.2022.8.13.0017, o Juizado sentenciante decretou a revelia do reclamante (fl. 113, e-doc. 5) e o condenou a indenizar o autor da ação por danos materiais e morais. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 140, e-doc. 5) e o recurso inominado interposto pelo reclamante teve seguimento negado pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG (fl. 178, e-doc. 5).



    Quanto a esse acórdão, o reclamante deixou de interpor recurso extraordinário e optou por apresentar o pedido de Correição Parcial 
n. 2252237-19.2024.8.13.0000, procedimento de natureza administrativa, nos termos do inc. XIV do art. 134 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça mineiro, submetendo-o ao Conselho da Magistratura daquele Tribunal, órgão que, reconhecidamente, não exerce função jurisdicional.



    O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou de conhecer da correição parcial sob o fundamento de que: i) “o questionamento de ‘error in judicando’ ultrapassa o controle administrativo colimado com o manejo da correição parcial”; “ii) é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”; e iii) pela Súmula n. 61 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, “A correição parcial somente é cabível contra decisões contra as quais não haja recurso previsto em lei, proferidas com abuso e capazes de tumultuar a marcha processual, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal” (e-doc. 22).



    9. Pela decisão reclamada, o Conselho da Magistratura de Minas Gerais consignou que o reclamante não esgotou as instâncias recursais ordinárias antes de requerer a providência correicional, o que inviabiliza seu processamento, nos termos da Súmula n. 61 do Tribunal de Justiça mineiro.



    A decisão proferida por órgão de natureza administrativa do Tribunal reclamado em procedimento de mesma natureza, tido como sucedâneo de recurso admissível apenas o exame de erro de procedimento que represente inversão tumultuária do processo e contra o qual não haja recurso cabível, não pode ser apreciado em sede de reclamação. 



    A reclamação não é o instrumento processual cabível para questionar a validade de ato administrativo (comissivo ou omissivo) em alegado desrespeito à tese fixada em precedente de repercussão geral. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 
que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos 
ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal 
n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15/2022. CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DOS DESEMBARGADORES FEDERAIS. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.974: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE 
MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.112-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 
Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, 
o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 
3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl 
n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl 
n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl 
n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl 
n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl 
n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    Ademais, a decisão reclamada não representa qualquer afronta ao Tema 660 deste Supremo Tribunal. Diferente do que alega o reclamante, não se pode cogitar de teratologia na decisão impugnada, pois a autoridade reclamada não aplicou nem deixou de aplicar nenhum tema de repercussão geral deste Supremo Tribunal, tampouco analisou o mérito da matéria a ser recorrida para aferir o cabimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 640 do STF.



    As alegações do reclamante na petição inicial da presente reclamação parecem sugerir que a autoridade reclamada deveria ter exercido juízo prévio sobre a viabilidade de eventual recurso extraordinário que sequer foi interposto, para então assentar o cabimento da correição parcial. Essa compreensão não se respalda no ordenamento jurídico.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribun